Tribunal: TJES
Processo: 5022839-48.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022839-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SIVALDO FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5022839-48.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO PAN S/A.

RECORRIDO:
SIVALDO FERREIRA DE SOUZA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
EMPRÉSTIMO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega que ao consultar seu extrato de pagamentos, tomou ciência da averbação, no sistema da autarquia federal acima nominada, pelo banco réu, de quatro contratos de empréstimos consignados celebrados em seu nome. Aduz que não celebrou as referidas avenças, tampouco autorizou a sua inclusão em seu benefício previdenciário.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: ”
declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 339705940-7, determinando à parte ré que cancele as exigências lançadas no benefício do autor em razão deste negócio jurídico, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15. Além disso, condeno a requerida à restituição, em dobro, da diferença apurada entre o que foi pago durante toda a vigência da avença atacada e o montante disponibilizado ao aposentado em decorrência deste instrumento negocial, com correção monetária a partir do seu desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros de mora a contar da citação, aplicando-se a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. Finalmente, condeno a suplicada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$3.000 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), calculado pela taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que o negócio jurídico foi devidamente celebrado por agente capaz, contendo objeto lícito e em forma não defesa em Lei, ou seja, se trata de ato validamente celebrado ao qual não pode a sentença qualificar como nulo ou inexistente.

4. No caso, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a requerente não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$3.000,00.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)